Tribunal: CARF
Processo: 13884.902215/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902215/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.015 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
ENGESEG EMPRESA DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os Conselheiros Andréia Lucia
Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que rejeitavam a conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Engeseg Empresa de Vigilancia Computadorizada Ltda, ora
Recorrente, através dos quais pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo
negativo de CSLL, relativo ao período de apuração de 31/12/2005.
Como se observa do despacho decisório exarado, o saldo negativo indicado pelo
contribuinte em suas declarações seria composto por retenções na fonte supostamente sofridas
durante o ano calendário 2005. O valor total informado das retenções supostamente sofridas seria
de R$342.948,28, sendo direito creditório invocado no valor de R$283.013,74, uma vez que
CSLL devida no período seria de R$59.934,54.
Contudo, o direito creditório invocado foi reconhecido apenas em parte – no valor
R$166.104,13 – uma vez que não restou comprovado, pelo contribuinte, a totalidade das
retenções sofridas no período. Foi confirmado apenas o valor de R$226.038,67, ante o valor
originariamente informado de R$342.948,28.
Neste ponto, não se pode perder de vista que, como se observa do processo em
apenso ao presente – PA no 13850.000199/2010-97 – antes da emissão do despacho decisório, o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902215/2010-91
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.015 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902215/2010-91

contribuinte foi devidamente intimado para comprovar, através da apresentação dos informes de
rendimentos, o seu direito creditório.
Entretanto, a fiscalização, considerando que “os valores comprovados por
documento de retenção na fonte foram validados pelo comprovante apresentado, outros valores
foram confirmados até o limite informado e constante na DIRF”, não reconheceu a totalidade do
direito creditório, emitindo, assim, o despacho decisório combatido.
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, que “que as retenções estariam
comprovadas através dos informes de rendimentos e das notas fiscais que anexa.”.
A DRJ de Recife, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente. A decisão proferida se baseou na premissa de que a comprovação das retenções só
poderia se dar com a apresentação dos informes de rendimentos; e que “os informes de
rendimentos das fls. 105, 305, 318, 371, 390, 423, 439, 449, 465, 495, 529, 548 e 577 constituem
documentos hábeis a comprovar as retenções. Entretanto, o cotejo de suas informações com a
tabela constante do despacho decisório revela que todas as retenções já foram consideradas na
análise do crédito pela DRF/São José dos Campos”. O acórdão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, afirmando, em síntese, que “a glosa dos créditos” teria sido feita por presunção e
que as Notas Fiscais com a indicação da retenção dos tributos, in casu, a CSLL, teriam o condão
de comprovar o seu direito creditório.
Invocou, ainda, a aplicação do princípio da Verdade Material, argumentado,
inclusive, que a própria fiscalização poderia ter intimado as fontes pagadoras para apresentar os
competentes informes de rendimentos.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.015 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902215/2010-91

Posteriormente, nos termos da petição de fls. 687 e seguintes, o contribuinte
constituiu novos advogados nos autos.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 21/01/2015 (AR de fls. 644), apresentando seu Recurso Voluntário em 19/02/2015,
conforme comprovante de fls. 646, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento de parte do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de
compensação apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação seria relativo a saldo negativo de CSLL formado no ano-calendário de 2005, saldo
este composto unicamente por retenções sofridas pelo contribuinte no decorrer do ano.
Depois de intimar o contribuinte para comprovar o seu direito creditório, a
unidade de origem considerou apenas os valores comprovados via informes de rendimentos e
aqueles declarados em DIRF pelas fontes pagadoras (a análise do crédito foi feita no PA no
13850.000199/2010-97).
Para comprovar os valores não reconhecidos pela fiscalização no despacho
decisório, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente apresentou
informe de rendimentos já considerados no Despacho Decisório e as Notas Fiscais, que teriam a
indicação dos tributos que seriam ou deveriam ser retidos pelas fontes pagadoras.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, ao contrário do que preconiza a Súmula
CARF no 143, entendeu que a única forma de comprovar a retenção seria com a apresentação dos
informes e que o contribuinte não teria trazido esses documentos aos autos.
Neste ponto, não se pode concordar com o que restou decidido pela DRJ, na
medida em que, inclusive, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já sumulou o
entendimento de que “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Por outro lado, quando se analisa as Notas Fiscais, com a indicação das retenções
que deveriam ser realizadas pelas fontes pagadoras, não se pode ter certeza de que, de fato,
houve a retenção dos tributos e que o contribuinte recebeu apenas o valor “liquido” daqueles
tomadores dos seus serviços.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.015 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902215/2010-91

Ou seja, não se pode afirmar, apenas com a análise das Notas Fiscais, que os
tributos foram de fato retidos e que existiria a totalidade do direito creditório invocado nos
pedidos de compensação.
Não se pode perder de vista que a análise do direito creditório, desde o início,
partiu da premissa que a única forma de comprovar as retenções na fonte. Assim, em nenhum
momento a fiscalização verificou o acerto nas declarações do contribuinte, nem mesmo a a DRJ.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.015 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902215/2010-91

de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Como se observa, o Recorrente trouxe aos autos as Notas Fiscais por ele emitidas,
com o destaque dos tributos que deveriam ser retidos, o que a princípio demonstraria, numa
análise superficial, a existência do direito creditório. Por outro lado, o despacho decisório não
indicou qualquer inconsistência ou divergência na DIPJ apresentada pelo contribuinte.
Contudo, não consta dos autos a documentação contábil, justamente para se
verificar se, de fato, os valores foram contabilizados de forma correta.
Cumpre aqui deixar claro, por outro lado, que, ao contrário de diversos processos
analisados por este colegiado que envolvem pedido de compensação, no presente caso, houve um
procedimento prévio para verificar a existência do crédito invocado pelo contribuinte.
Entretanto, em uma visão míope e distorcida do processo administrativo, a
fiscalização partiu da premissa de que só os informes de rendimento teriam o condão de
comprovar o direito creditório e, por isso, a análise se ateve a verificar a apresentação ou não
daqueles informes de rendimentos.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem
deverá:
a) Com base nos documentos acostados aos autos, notadamente as Notas Fiscais e
nas demonstrações contábeis que deverão ser apresentadas pelo contribuinte e
outros que entenda necessários, atestar se os valores indicados nos pedidos de
compensação foram devidamente contabilizados pelo Recorrente e, por
consequência, oferecidos à tributação.
b) Caso positivo, deverá verificar e quantificar aqueles créditos, cotejando os que
já foram reconhecidos e aqueles que ainda não o foram.
c) Atestar se os valores indicados pelo contribuinte como direito creditório nos
pedidos de compensação ora em análise foram indicados como crédito em outros
pedidos de compensação.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital